Tribunal: STF
Processo: RE 1542944
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Sovial interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 107) contra acórdão (eDoc 87) da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul.



    Sustenta, em síntese, que a conclusão do Colegiado a quo, ao permitir, para fins de cumprimento do requisito do tempo de contribuição, a contabilização de indenização de contribuições previdenciárias recolhidas em data posterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, viola preceitos constitucionais.



    Pede, ao fim, seja “o presente recurso extraordinário conhecido e provido, reformando-se o v. acórdão recorrido, haja vista a afronta aos artigos 3º e 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim como o art. 5º, XXXVI, da CF/88, com a fixação da tese de que ‘Na hipótese de indenização de contribuições previdenciárias para fins de contagem de tempo de contribuição após a EC 103/2019, o segurado não tem o direito de computar o período para fins de aferição da existência de direito adquirido na data da Emenda ou aplicação das respectivas regras de transição.’”.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que a matéria em discussão está abrangida pelo escopo do Tema n. 1.329/RG (RE 1.508.285), cujo debate situa-se na possibilidade de se admitir, para fins de cumprimento do tempo mínimo de contribuição, a complementação de contribuição previdenciária cujo recolhimento sobreveio a promulgação da EC n. 103/2019. O acórdão que, sob relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a transcendência foi assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA . REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 103/2019. REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou o INSS a conceder benefício de aposentadoria, com fundamento no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante a complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição de tempo mínimo de contribuição. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento em regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição “até a data de entrada em vigor” da Emenda. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, garantiu em seu art. 3º, a concessão de benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos para a aposentadoria ou pensão até a data de entrada em vigor da Emenda. Por seu turno, o art. 17 da EC nº 103/2019 fixou regra de transição para a concessão de aposentadoria aos segurados que, até a edição da Emenda, contassem “com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem”. 



    4. Constitui questão constitucional relevante definir se as regras de transição do art. 17 da EC nº 103/2019 admitem a complementação de contribuição previdenciária em momento posterior a vigência da Emenda. Grande volume de ações a respeito. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda.



    3. Ante o exposto, considerado que a controvérsia é alcançada pelo Tema n. 1.329 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



    5. De-se baixa imediata.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente